Tribunal: TJSP
Processo: 2166546-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017 – Objeção prévia de executividade rejeitada por necessidade de dilação probatória – Matrícula do imóvel que constitui prova inequívoca da transmissão da propriedade – Ilegitimidade passiva configurada – Sucessão tributária – CTN, art. 131, inciso I – Impossibilidade de alteração da CDA para alteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017 – Objeção prévia de executividade rejeitada por necessidade de dilação probatória – Matrícula do imóvel que constitui prova inequívoca da transmissão da propriedade – Ilegitimidade passiva configurada – Sucessão tributária – CTN, art. 131, inciso I – Impossibilidade de alteração da CDA para alteração do polo passivo – Súmula 392 do STJ, precedentes do STJ e do TJSP – Decisão reformada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Extinção da execução que enseja condenação na verba honorária – Princípio da causalidade – Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 5.650,43, em dezembro de 2018 – CPC, art. 85, § 2o, § 3o – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166546-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELZA
MENDES FERRÃO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166546-16.2020.8.26.0000 - 24071- NMA
2
Voto 24.071.
Agravo de Instrumento no 2166546-16.2020.8.26.0000.
Agravante: Elza Mendes Ferrão.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU

Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2017
Objeção prévia de
executividade rejeitada por necessidade de dilação probatória
Matrícula do imóvel que constitui prova inequívoca da
transmissão da propriedade Ilegitimidade passiva configurada
Sucessão tributária CTN, art. 131, inciso I Impossibilidade de
alteração da CDA para alteração do polo passivo Súmula 392 do
STJ, precedentes do STJ e do TJSP
Decisão reformada

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Extinção da execução que
enseja condenação na verba honorária Princípio da causalidade
Fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$
5.650,43, em dezembro de 2018 CPC, art. 85, § 2o, § 3o
Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1para cobrança de IPTU de 2011, 2012, 2013 e 2017,
rejeitou exceção prévia de executividade, sob o fundamento de inexistência
de prova documental da ilegitimidade passiva e necessidade de oposição de
embargos à execução para aprofundamento da cognição e eventual dilação
probatória. A agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva para figurar
no polo passivo da execução fiscal, uma vez que o imóvel foi transferido em
1997, conforme consta da matrícula de fls. 17/39. Daí porque propugna pelo
acolhimento de sua objeção (fls. 01/10).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada (fls. 49/54).
Relatado.
A exceção prévia de executividade é admitida em face de
1 Valor da causa em dezembro de 2018: R$ 5.650,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166546-16.2020.8.26.0000 - 24071- NMA
3
vício que possa ser reconhecido desde logo no processo executório ou de
matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício, independente do
contraditório e da produção de provas, conforme entendimento sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória (Súmula 393).
Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em “suas origens,
esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de plano e,
sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade, admitida
em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá,
em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode reconhecer da
matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título
executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T., REsp
180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja aferível
de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e
seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ 163/356:4a
T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação Processual
Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
Assim, não se exige produção de prova, além daquelas
pré-constituídas, para análise das questões de ordem pública, como a relativa
à ilegitimidade de parte, até porque a juntada da matrícula do imóvel
demonstra inequivocamente a transmissão do bem.
Com efeito, cuida-se de cobrança IPTU, dos exercícios
de 2011, 2012, 2013 e 2017, sobre imóvel que, desde 25/04/1997, não
pertence à executada, conforme respectiva matrícula (fls. 17/39),
respondendo o adquirente e novo proprietário pelos tributos relativos ao bem,
porquanto configurada a responsabilidade decorrente da sucessão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166546-16.2020.8.26.0000 - 24071- NMA
4
domínio, nos expressos termos do artigo 131, inciso I, do CTN.
Desse modo, a executada, ora agravante, de fato, não tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não era
proprietária do imóvel à época do fato gerador do tributo.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA que altere o polo
passivo da execução fiscal (Súmula no 392 e REsp 829.455/BA, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo sentido, o posicionamento
deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Processo
extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC - Alteração do pólo
passivo da execução - Substituição da certidão de dívida ativa -
Impossibilidade - A substituição da CDA só é possível em caso de
erro material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido (Apelação Cível no 9071383-70.2009.8.26.0000, v.u.,
Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j.
16.06.2011- grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de dívida
pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr. Apelação
no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
MARINO NETO; j. 07/10/2010.
Por fim, prevalece o princípio da causalidade, de sorte
que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de
incidente processual dever responder pelas despesas daí decorrentes
(“Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante”, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, 10a Ed. RT, pag. 222).
Assim, como a controvérsia se restringiu à oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166546-16.2020.8.26.0000 - 24071- NMA
5
exceção prévia de executividade, cujo deslinde não oferece complexidade, e
observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o
tempo exigido para a execução dos serviços (CPC, art.85, §§ 2o e 3o), ficam
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para acolher a
objeção prévia de executividade e extinguir a execução fiscal, com a
condenação da municipalidade no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado